Tribunal: TJMT
Processo: 1030773-19.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030773-19.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JARDEL MAYCK BRANCO DIAS - CPF: 011.885.541-74 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAIANI DA SILVA SOUZA - CPF: 063.025.791-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU PARCIALMENTE A DENÚNCIA – ACOLHIMENTO – INÉPCIA NÃO CONFIGURADA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DO ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006 DEMONSTRADOS - RECURSO PROVIDO.

O recebimento da denúncia não exige a exposição detalhada dos fatos, é necessário o contexto da peça acusatória relatando o fato criminoso, os elementos e indícios de envolvimento do acusado, data do crime, permitindo assim o exercício da ampla defesa e contraditório.

É inviável a rejeição da denúncia quando lastreada em elementos indiciários suficientes à instauração da ação penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Trata-se de recurso em sentido estrito

tirado em face de decisão que

rejeitou parcialmente a denúncia ofertada em desfavor de
Jardel Mayck Branco Dias,
quanto à prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 111.343/2006, sob o argumento de que é manifestamente inepta, nos termos do art. 395, inciso I, do CPP.

Nas razões recursais, o Ministério Público busca a reforma da decisão, em razão da existência dos indícios da autoria e da materialidade do crime de tráfico de drogas descrito na exordial acusatória, devendo ser recebida à denúncia em seu todo (Id.183745033 – págs. 189/221).

Manifestando-se em contrarrazões, a defesa
pugna pelo desprovimento do recurso em sentido estrito (ID 183745033 págs. 225/237).

Em oportunidade de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (
Id.183745033 – págs.238/239
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 189692687).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que no dia 11 de dezembro de 2021, por volta das 11h, na Penitenciária “Major Eldo de Sá Correa” (Mata Grande), nesta cidade, agentes penitenciários flagraram a denunciada Thaiani da Silva Souza trazendo consigo e transportando, em suas partes íntimas, 01 porção pesando 102,07g (cento e duas gramas e sete miligramas) de maconha, droga alucinógena e em desacordo com determinação legal, com intuito de entregar em visita ao recorrido.

Extrai-se dos autos que a droga se destinava ao acusado Jardel Mayck Branco Dias, o qual se encontrava custodiado na unidade prisional. Ao ser revistado, a então visitante e esposa do acusado, quando abordada com a droga já foi direcionada a Delegacia.

A denúncia foi recebida parcialmente em 19/09/2023, rejeitando-se a denúncia em relação ao acusado Jardel Mayck Branco Dias, sob o fundamento da ausência de conduta imputada ao mesmo, visto que o mesmo apenas se encontrava custodiado no presídio ao qual a acusada foi deflagrada na tentativa de visita ao mesmo, bem como atesta que
“
não se verifica um único documento em que
os denunciados estejam vinculados para a consecução do ilícito,
não havendo elementos indiciários que apontem o efetivo envolvimento do acusado na conduta da codenunciada, não sendo lícito presumir a existência de um possível conchavo para que possa subsistir o concurso de pessoas.”

Contra essa decisão, insurge-se o Ministério Público,

sustentando que apesar de demonstrado que a ré Thaiani da Silva Souza em visita a seu marido, era usada como “mula do tráfico” trazendo consigo 10207g de maconha, com intuito único e entregar ao recorrido Jardel Mayck. Ressalta-se que o mesmo é multireincidente, com 03 (três) condenações, inclusive por tráfico de drogas, todas já transitada em julgado. Reforçando assim que a referida droga, levada por sua esposa, em partes íntimas foi adquirida e destinada ao recorrido.

Pois bem.
O recurso merece provimento
.

Sobre a denúncia, o artigo 395 do CPP, nos elucida que a mesma será rejeitada quando:

“Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:

I - for manifestamente inepta;

II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou

III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.”

Na hipótese, a de se observar que a denúncia preencheu os requisitos legais do artigo 41do CP, descrevendo que a ré Thaiani, no dia de visita ao seu marido, o réu Jardel na unidade prisional, foi evidenciada com quantidade de drogas em suas partes íntimas, caracterizando assim a existência do delito e indícios de autoria que pesam sobre os dois acusados, já que a denunciada possuía carteira de visitante para o acusado Jardel. Narra ainda a denúncia, que a droga seria destinada ao acusado Jardel.

Apesar da Magistrada, arguir lastro probatório mínimo para deflagração da ação penal em relação ao réu Jardel, por outro lado, não restaram demostradas, no caso, as hipóteses de rejeição, previstas no art. 395 do CP.

Destarte esclarecer que o recebimento da denúncia não exige a exposição detalhada dos fatos, é necessário o contexto da peça acusatória relatando o fato criminoso, os elementos e indícios de envolvimento do acusado, data do crime, permitindo assim o exercício da ampla defesa e contraditório.

Nesse sentido, trago à colação decisões já lançadas por esta Câmara, in verbis:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – INCONFORMISMO MINISTERIAL – INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – AGENTE FLAGRADO QUANDO TRAZIA CONSIGO DROGAS DE NATUREZA DIVERSA E DIVIDIDA EM PORÇÕES – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO
ART. 41 DO CPP
– DENÚNCIA RECEBIDA – RECURSO PROVIDO.

Da decisão que rejeita a denúncia por ausência de justa causa cabe a interposição de recurso em sentido estrito.

É inviável a rejeição da denúncia quando lastreada em elementos indiciários suficientes à instauração da ação penal, mormente no caso dos autos, onde o denunciado foi surpreendido pela Polícia Militar quando trazia consigo entorpecentes de natureza diversa e dividido em porções, bem ainda quando há informações pretéritas de que o denunciado estava exercendo a traficância em sua residência.

Recurso provido para receber a denúncia oferecida e ordenar o regular processamento da ação penal pelo juízo singular.

(N.U 0002930-85.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022)”

Portanto,
há suporte probatório mínimo para o exercício da ação penal, mesmo porque conforme ponderado pelo
parquet
, o tráfico de drogas é um crime de ação múltipla, que não exige elemento subjetivo específico, de modo que, a princípio, o simples fato de trazer consigo a substância em questão já configura o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Com esses fundamentos,
dou provimento
ao recurso em sentido estrito para o fim de receber a denúncia em desfavor de Jardel Mayck Branco Dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023